Tribunal: TJDFT
Processo: 0717859-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717859-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Samantha Farias Veras Agravado: Convenção de Administração do Edifício Tropical D e s p a c h o Trata-se agravo de instrumento interposto por Samantha Faria Veras contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0701296-81.2023.8.07.0020. Por meio do acórdão referido no Id. 74321379 a Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao recurso. Sobreveio a petição referida no Id. 74438397, consistente na interposição de recurso especial pelo condomínio agravado, referente a demanda diversa. Em seguida o condomínio recorrido peticionou aos presentes autos para requerer a desconsideração da referida petição (Id. 74447235). Com efeito, percebe-se que a petição concernente à interposição de recurso especial pelo condomínio recorrido foi anexada aos presentes autos por equívoco, pois diz respeito à demanda distinta. Feitas essas considerações, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que proceda ao desentranhamento da mencionada peça processual e promova sua devolução ao advogado subscritor, bem como para que aguarde, com posterior certificação nos presentes autos, o transcurso do prazo recursal em relação ao acórdão referido no Id. 74321379. Publique-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator